Tribunal: TJBA
Processo: 8076876-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076876-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO JOSE FELIPE e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: DUO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO CAUTELAR. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão da Segunda Câmara Cível (ID 88931864), que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto em face da decisão da 15ª Vara Cível da Comarca de Salvador (BA), a qual havia indeferido o pedido de tramitação prioritária do feito e de arresto cautelar de bens de empresas supostamente pertencentes ao mesmo grupo econômico.

O Acórdão embargado reformou a decisão de primeiro grau para deferir a tramitação prioritária, em razão da grave doença de um dos exequentes, e para autorizar o arresto cautelar sobre os bens das empresas CHOMP PATRIMONIAL LTDA. e FATOR HOLDING S.A., por reconhecer a presença dos requisitos para a medida de urgência, notadamente os indícios de formação de grupo econômico e o risco de dissipação patrimonial.

A parte embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do embargado Rodrigo José Felipe. No mérito, alega omissão no Acórdão quanto à ausência de requisitos para a configuração de grupo econômico e à inobservância do devido processo legal pela falta de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o falecimento de um dos litisconsortes ativos acarreta a suspensão do processo e a nulidade dos atos subsequentes; e (ii) analisar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deferir o arresto cautelar sem, supostamente, enfrentar os argumentos relativos à ausência de pressupostos para a configuração de grupo econômico e à necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

A preliminar de nulidade dos atos processuais em razão do falecimento de um dos embargados não prospera. Tratando-se de litisconsórcio ativo, o processo prossegue regularmente em relação à parte remanescente, MÁRCIA SACRAMENTO DE ARAUJO FELIPE, não havendo que se falar em suspensão obrigatória do feito nos termos do art. 313, I, do CPC, que se aplica a hipóteses distintas.

O Acórdão embargado analisou expressamente a presença dos requisitos para o deferimento do arresto cautelar, concluindo pela existência da probabilidade do direito, com base nos fortes indícios de formação de grupo econômico (identidade societária, uso comum de marcas, atuação coordenada e esvaziamento patrimonial das executadas originais), e do perigo de dano, consubstanciado no risco de frustração da execução.

A decisão colegiada fundamentou-se na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5º, do CDC) e na jurisprudência que admite o arresto cautelar em situações de blindagem patrimonial, não havendo omissão quanto aos pontos levantados.

A jurisprudência admite a concessão de arresto cautelar em caráter de urgência, mesmo antes da instauração formal do incidente de desconsideração, quando presentes fortes indícios de abuso da personalidade jurídica e risco ao resultado útil do processo, como no caso dos autos.

Quanto ao prequestionamento, basta que a matéria tenha sido enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Conclui-se que os embargos visam à rediscussão do mérito da decisão, o que excede os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “O falecimento de um dos litisconsortes ativos não acarreta a suspensão do processo, que prossegue em relação à parte remanescente. A inexistência de vício no Acórdão recorrido, que enfrentou a tese recursal e fundamentou o deferimento do arresto cautelar na presença de indícios de grupo econômico e risco de frustração da execução, impede o acolhimento de embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 313, I, 1.022 e 1.026, §2º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 28, §5º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - AI: 21865506920238260000, Rel. JAIRO BRAZIL, j. 13/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8076876-05.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador – BA, em que são embargantes DUO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, JAZZ2006 PARTICIPAÇÕES S/A e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A e embargados MARCIA SACRAMENTO DE ARAUJO FELIPE e RODRIGO JOSÉ FELIPE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora.

II